Tribunal: CARF
Processo: 10768.001639/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001639/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.102 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
STELLA MARIA TOSTES RAMOS VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
contribuinte, para que traga o demonstrativo de pagamentos emitido pela CAARJ, gestora do
plano de saúde contratado, discriminando os valores pagos no ano-calendário de 2005,
correspondentes à participação de sua filha/dependente não declarada, Lívia Tostes Ramos
Vieira, no aludido plano.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 75/79):
Trata-se de notificação de lançamento do exercício 2006, ano-calendário 2005, lavrada
em 19/01/2009, no valor de R$ 10.984,63 por dedução de despesas médicas, no valor de
R$ 19.192,85.
Segundo consta na descrição dos fatos, teria faltado discriminação dos valores de
cada beneficiário do plano de saúde Caixa de Assistência dos Advogados do RJ
onde consta o valor de R$ 12.133,96 e ainda foram glosadas R$ 6.581,82 mais R$
477,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001639/2009-31
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001639/2009-31

A contribuinte apresentou impugnação na qual depois de defender a tempestividade
requer suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, III do CTN.
A seguir, depois de resumir os fatos suscita o direito às deduções de despesas médicas
conforme a legislação específica e requer o reconhecimento do direito à dedução da
despesa com a sogra Jaqueline Klein com a qual reside e apresenta declaração de uma
testemunha.
Apresenta ainda, comprovantes relacionados às retenções, recibo de honorários de
dentista e recibos de declarações do cônjuge e de Lívia Tostes Ramos.
Indica jurisprudências administrativas e ao final requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação
do efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigos 8o e 35 da Lei no 9.250/95; 73, § 1o e
artigo 80, §1o, incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
Cientificada da decisão, em 23/03/2014 (fls. 86), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/04/2014 (fls. 89/94), recurso voluntário, insurgindo-se, em apertada
síntese, contra a manutenção da glosa das despesas pagas com plano de saúde contratado, com
destaque para o pagamento em favor de sua filha/dependente não declarada, Lívia Tostes Ramos
Vieira, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, ao teor do teor do art. 151, III do CTN.
Em 02/06/2015, peticiona reiterando o pedido de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, em face do comunicado de cobrança recebido (fls. 100/111).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa dedução da despesa com plano de saúde PLASC
gerido pela Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro/CAARJ, no valor
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001639/2009-31

de R$ 18.432,31, dentre as quais, a paga em favor de sua filha/dependente não declarada, Lívia
Tostes Ramos Vieira, no valor de R$ 5.124,48, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Do cotejo da prova documental carreada, constato que, em relação a dedução da
despesa com plano PLASC paga em favor de sua filha/dependente não declarada, paira dúvida
razoável, sendo certo que, embora restando comprovada filiação (fls. 91 - processo no
10768.001638/2009-96, também sob minha relatoria) e certificando que a referida beneficiária
apresentou DAA/2006 simplificada (fls. 36), não foi juntado o demonstrativo de pagamento
emitido pela CAARJ discriminando os valores a ela correspondentes, inviabilizando a apuração
efetiva de sua participação no aludido plano, cuja informação entendo ser imprescindível para o
deslinde da controvérsia instaurada, no que tange ao aproveitamento da despesa declarada pela
contribuinte, em nome da entidade familiar.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a contribuinte, para que traga o demonstrativo de pagamentos
emitido pela CAARJ, gestora do plano de saúde contratado, discriminando os valores pagos no
ano-calendário de 2005, correspondentes à participação de sua filha/dependente não declarada,
Lívia Tostes Ramos Vieira, no aludido plano.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Original